Tribunal: TJES
Processo: 0022174-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022174-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGINO DE AQUINO

APELADO: RAPHAEL VENTORIM RONCHI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O recorrente alega ter celebrado contrato verbal de permuta com o primeiro recorrido, pelo qual teria transferido um veículo Kia Sportage Grand financiado, sem, contudo, receber o veículo prometido na troca ou qualquer valor compensatório. Postula a rescisão do contrato, a devolução do veículo e a responsabilização dos apelados pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou a existência do negócio jurídico alegado e o inadimplemento do primeiro recorrido, bem como se houve má-fé dos recorridos e o consequente dever de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Na ausência de provas suficientes, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

O depoimento pessoal do autor revelou inconsistências significativas, especialmente em confronto com o documento de transferência do veículo (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV), assinado pelo recorrente, demonstrando que o bem foi transferido ao segundo recorrido em 2016.

A narrativa apresentada pelo autor no depoimento pessoal, sobre suposto negócio com um terceiro chamado Diego, não encontra amparo nos documentos juntados aos autos, revelando-se frágil e contraditória.

A ausência de registro de boletim de ocorrência (B.O.) acerca do suposto estelionato e o longo intervalo entre a transferência do veículo e a propositura da ação (em 2018) reforçam a fragilidade da tese apresentada pelo apelante.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reiteram que compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo insuficientes alegações genéricas ou provas unilaterais que não permitam uma análise conclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de provas mínimas acerca da existência do negócio jurídico e do inadimplemento impede o acolhimento dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apl 0032341-91.2012.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.04.2017.

TJES, Apl 0038402-90.2012.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.04.2017.

TJES, Apl 0003794-42.2011.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022174-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGINO DE AQUINO
APELADO: RAPHAEL VENTORIM RONCHI, JOSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO TENORIO KATTER - ES5334
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLA GAMA TESSINARI - ES27316-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Alega o recorrente que celebrou contrato verbal de permuta com o primeiro apelado (
Raphael Ventorim Rochi
), pelo qual entregou o veículo Kia Sportage Grand, financiado, em troca de outro veículo. Ficou ajustado que o primeiro apelado assumiria o financiamento do Kia, mas o pagamento das parcelas não foi realizado. O veículo foi repassado a terceiros, e o apelante não recebeu o bem prometido na troca nem qualquer valor compensatório. Alegando má-fé dos apelados e prejuízos financeiros, o apelante buscou a rescisão do contrato, a devolução do veículo e a responsabilização pelos danos sofridos.

A sentença rejeitou os pedidos do apelante por entender que este não comprovou os fatos alegados. Destacou-se a ausência de boletim de ocorrência para denunciar suposto estelionato e a liberalidade do apelante em autorizar a transferência do veículo. O Juízo também apontou inconsistências no depoimento do autor e ausência de provas robustas para sustentar a má-fé dos apelados.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar
se o apelante comprov
ou

a existência do negócio jurídico
com
o 1º apelado
,
bem como

o
inadimplemento
dess
e

ao não efetuar
a entrega de outro veículo ou
o pagamento
das parcelas do
veículo
,
além de
ter comercializado o veículo
a terceiros
.

Pois bem.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.
1

Sob este prisma, não aferi elementos mínimos que comprovam a existência do negócio jurídico entre o recorrente e o 1º recorrido ou mesmo em caso de existência de inadimplemento deste último, sobretudo porque ao ouvir o depoimento pessoal do recorrente, verifica-se que está em descompasso com a documentação colacionada no processo.

Me refiro ao documento de transferência do veículo (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV) devidamente assinado pelo recorrente transferindo o veículo no ano de 2016 ao 2º Recorrido Josias Rodrigues de Oliveira (fl. 38).

Assim, a narrativa fornecida no depoimento pessoal de que um tal de Diego veio até a casa do recorrente, apresentando-se como interessado a comprar o veículo, e que teria pegado o carro para dar uma volta e não ter retornado com o veículo foge da razoabilidade quando confrontado com o documento acima referenciado, especialmente porque a ação somente foi proposta em 2018.

Faço questão de transcrever parte do depoimento do autor, ora recorrente:

“
[...] que não conhecia o Rafael e entregou o veículo já para a venda; que foi um senhor na sua casa pela manhã, chamado Diego Magalhães Santos; que esse Diego se apresentou como interessado em comprar o carro e sugeriu fazer um negócio; que Diego pediu para dar uma volta com o veículo e não voltou mais com o carro do requerente; que estava em pânico com essa situação; que o Diego chegou com outro carro e informou que o carro do requerente estava batendo motor; que então ofertou um Tempra e um Corsa; que então recusou e não conseguiu mais pegar o seu carro de volta; que então tomou conhecimento de que o carro já havia sido passado o carro para frente; que então conheceu o Rafael; que depois tomou conhecimento de que o Diego e mais uma turma havia sido presa; que então foi conversar com o Rafael e ficou sabendo que Rafael pegou o carro para outra pessoa, um policial aposentado [...]”

Ademais, é de se ressaltar que não faz sentido o recorrente não ter procurado a polícia para registrar um boletim de ocorrência (B.O) quanto aos fatos narrados, deixando transcorrer todo esse tempo e mesmo assim ter procedido com a transferência.

Com efeito,
como dito, rege-se
de acordo com o art. 373, I, do CPC,
razão pela qual
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.

3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu

o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado

sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Sendo assim, não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

M
ajor
o
os honorários
em 15% (quinze por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 483.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.